Tribunal: TCU
Processo: 022.823/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7919/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.823/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Caio Bruno Filgueira Bezerra (XXX.801.562-XX); Edmar Chagas de Araujo (XXX.371.872-XX); Ellijane Filgueira Bezerra (XXX.806.582-XX); Enedina dos Santos Peixoto (XXX.246.772-XX); Flaelton dos Santos Peixoto (XXX.447.452-XX); Gabriela Lopes Brito (XXX.475.792-XX); Gilmar Rosa da Silva (XXX.901.972-XX); Glicia Ohana Nascimento da Silva (XXX.285.462-XX); Maria de Nazareth Para Marques de Lima (XXX.907.462-XX); Neuza Jovita Rufino (XXX.937.702-XX); Nilra Jane Filgueira Bezerra (XXX.059.512-XX); Olivia Lopes Brito (XXX.092.422-XX); Riseuda Barnabe Bezerra (XXX.673.992-XX); Tufic Antonio Assef Pereira (XXX.107.702-XX); Wesley Caua Costa Melo (XXX.357.822-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.